Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702023-28.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCULANO FERNANDES DOS SANTOS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Considerando o possível interesse de incapaz, os autos foram enviados ao Ministério Público em segundo grau que se manifestou no ID 43802253 para que os autos sejam baixados em diligência e intimado o Ministério Público em primeira instância para manifestação. Assim, encaminhem-se os autos ao juízo de origem para providências. Brasília, 23 de fevereiro de 2023 17:27:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador